Tribunal: TJMT
Processo: 1020841-68.2023.8.11.0015
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020841-68.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[APARECIDA TEIXEIRA BARBOSA - CPF: 698.471.346-34 (RECORRENTE), KEYLA KESIA PEREIRA - CPF: 703.712.391-92 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO ACIMA DE 04 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O cancelamento do voo e o atraso acima de 04 (quatro) horas para o consumidor chegar ao seu destino, configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais.

2. Considerando os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e em atenção aos patamares fixados por esta e. Turma Recursal em casos semelhantes, o valor da indenização por danos morais
merece ser fixado no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
não caracterizando o enriquecimento indevido do recorrente e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
Aparecida Teixeira Barbosa

em face da sentença, pela qual foram julgados improcedentes os pedidos da petição inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a falha na prestação do serviço da recorrida e a condenação da empresa a indenizá-la por danos morais.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
C
uiabá-MT, 03/06/2024